Tribunal: TJDFT
Processo: 0732451-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. INSUFICIÊNCIA DE DOCUMENTOS PARA COMPROVAR RENDA. CRITÉRIOS OBJETIVOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que, nos autos de ação indenizatória, indeferiu o pedido de justiça gratuita. O recorrente sustenta renda mensal inferior a R$ 5.000,00, despesas extraordinárias em razão de incêndio em sua residência e violação ao art. 99, § 2o, do CPC pelo juízo de origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Consiste em definir se a documentação apresentada pelo agravante é suficiente para comprovar a alegada hipossuficiência econômica e ensejar a concessão da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal assegura a gratuidade de justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos (CF/1988, art. 5o, LXXIV), e o CPC prevê a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, que, todavia, é relativa (CPC, art. 99, §§ 2o e 3o).
4. O Magistrado pode indeferir o pedido quando os documentos apresentados não comprovam a condição de vulnerabilidade financeira, desde que indique razões concretas.
5. No caso, os documentos juntados – extrato bancário de uma única conta, comprovante isolado de pagamento e faturas de cartão de crédito – são insuficientes para aferir a renda do agravante.
6. Ausente comprovação consistente de hipossuficiência e não preenchidos os critérios objetivos estabelecidos pelo Tribunal de Justiça para concessão da medida, não há como deferir a gratuidade de justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa, podendo ser afastada diante de elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais.
2. O ônus de comprovar a insuficiência de recursos para fins de gratuidade de justiça incumbe à parte que alega tal condição.
3. A apresentação de documentos insuficientes para demonstrar a renda inviabiliza a concessão da gratuidade de justiça.